Tribunal: TJDFT
Processo: 0700199-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR HABILITAÇÃO EM PLANEJAMENTO URBANO (GHPU). LEI DISTRITAL N.o 5.195/2013. REAJUSTE ESCALONADO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 905.357/RR (TEMA 864). AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. SÚMULA VINCULANTE No 37 DO STF. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.
1. A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357/RR), orientação estendida aos casos em que se discutem reajustes e gratificações decorrentes de Leis locais, mas em desconformidade com a respectiva Lei Orçamentária Estadual.
2. Descabe ao Poder Judiciário implementar reajuste nos vencimentos do servidor público, por força do que preceitua a Súmula Vincula no 37 do STF - “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.
3. Apelação provida.